Tribunal: TJDFT
Processo: 0739417-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. UTILIZAÇÃO MISTA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto sede de cumprimento de sentença e manteve o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel utilizado como residência da executada. O embargante sustenta omissões referentes à análise da suposta utilização mista do imóvel (residencial e comercial), à existência de loja no mesmo prédio, à alegada possibilidade de penhora parcial, à oferta do imóvel em hipoteca e aos pedidos de inscrição na CNIB e anotação premonitória, requerendo pronunciamento expresso sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada utilização mista do imóvel e a possibilidade de penhora parcial; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à oferta do bem em hipoteca, supostamente configurando renúncia à impenhorabilidade; e (iii) verificar se o acórdão deixou de apreciar pedidos de inscrição do bem na CNIB e anotação premonitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de embargos de declaração é cabível apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício.
4. O acórdão embargado examinou expressamente a utilização física do imóvel, destacando que o auto de verificação demonstra tratarse de imóvel com garagem, área parcialmente reservada a loja no térreo e residência permanente da executada na sobreloja. O julgado afirmou que a mera existência de estrutura física com potencial para uso comercial não comprova destinação econômica efetiva, requisito indispensável para afastar a impenhorabilidade ou permitir fracionamento para penhora parcial.
5. O acórdão registrou que o auto de verificação, baseado em inspeção presencial, constatou sinais inequívocos de moradia habitual da executada, o que prevalece sobre fotografia de fachada do imóvel juntada pelo embargante, concluindo que não se trata de imóvel com áreas autônomas passíveis de divisão para penhora.
6. O acórdão apreciou a alegação de que o imóvel foi ofertado em hipoteca e afirma que a hipoteca não afasta a impenhorabilidade do bem de família quando o débito executado não decorre da própria garantia real.
7. Os pedidos de inscrição do imóvel na CNIB e de anotação premonitória não foram deduzidos no agravo de instrumento, configurando inovação recursal e impossibilidade de apreciação nos embargos de declaração.
8. A intenção de prequestionamento, por si só, não fundamenta embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente a alegada utilização mista do imóvel e conclui pela inexistência de destinação econômica diversa da moradia apta a afastar a impenhorabilidade ou permitir penhora parcial.
2. A oferta do imóvel em hipoteca não configura renúncia à impenhorabilidade quando o débito executado é alheio à garantia.
3. Pedidos de inscrição na CNIB e de anotação premonitória apresentados apenas em embargos de declaração configuram inovação recursal."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 1o e art. 5o da Lei no 8.009/1990.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/03, p. 264.